Tribunal: CARF
Processo: 13952.000082/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13952.000082/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.249 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
EDIVAR SOARES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste
Anual, é de se proceder à alteração do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.284,69 para
saldo de imposto a pagar de R$6.087,03. A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, pelo contribuinte e pelos dependentes.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/3/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
16/3/2009, às fls. 2/10 dos autos, na qual o contribuinte argumentou que a omissão de
rendimentos recebidos pelos dependentes não poderia prosperar, visto que teria apresentado
declaração no modelo simplificado, não tendo se valido da dedução com dependentes .
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/CTA que, por maioria de votos,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 150/153):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13952.000082/2009-21
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.249 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000082/2009-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO CONJUNTA.
Os rendimentos tributáveis auferidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do titular da declaração de ajuste anual, para efeito de tributação conjunta.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. LIMITE MENSAL.
A isenção relativa aos rendimentos de aposentadoria percebidos por pessoa com idade
de 65 anos ou mais está sujeita a um limite mensal, que no ano-calendário de 2005 era
de R$ 1.164,00.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/12/2011 (fl. 156), o contribuinte, em
5/1/2012 (fl. 157), apresentou recurso voluntário, às fls. 157/159, solicitando uma nova avaliação
do crédito tributário, tendo em vista que o senhor Amado dos Santos teria auferido somente
rendimentos isentos e a inclusão do dependente Glaucio de Carvalho teria se dado por equívoco,
visto que já possuía vida financeira independente e a declaração foi apresentada no modelo
simplificado, não tendo se beneficiado da dedução com dependente.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos por dois dependentes informados pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste, Glaucio Carvalho e Amado dos Santos (fls. 8 e 16).
Em sua defesa, o contribuinte destacou que apresentou declaração no modelo
simplificado, não tendo se beneficiado da dedução com dependentes, requerendo a
desconsideração dos rendimentos recebidos pelos dependentes. Em relação a um dos
dependentes, acrescentou que os rendimentos seriam isentos.
A decisão recorrida manteve a autuação, consignando:
O art. 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, dispõe
expressamente que os rendimentos tributáveis auferidos pelos dependentes
devem ser somados aos rendimentos tributáveis do titular da declaração:
“§ 8 Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração.”
Portanto, mostra-se totalmente correta a exigência constante da Notificação de
Lançamento, correspondente ao imposto suplementar decorrente do acréscimo
dos rendimentos recebidos pelos Srs. Gláucio Soares de Carvalho e Amado
Nicodemo dos Santos, informados como dependentes na declaração do
contribuinte.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.249 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000082/2009-21

O fato de o contribuinte interessado ter apresentado sua declaração de
ajuste anual pelo modelo simplificado é irrelevante para fins de tributação
dos rendimentos dos dependentes. A norma acima mencionada – que
estabelece que os rendimentos dos dependentes devem ser somados aos do
titular da declaração – não contempla exceções e aplica-se em qualquer
situação, independentemente do modelo de declaração utilizado pelo
contribuinte (completo ou simplificado).
De fato, a legislação de regência impõe que os rendimentos dos dependentes
devem ser ofertados á tributação juntamente com os recebidos pelo contribuinte titular da
declaração.
Nada obstante, entendo que cabe avaliar as particularidades do caso em tela.
A NL atribuiu a Glaucio de Carvalho rendimentos de R$11.210,92 e a Amado dos
Santos rendimentos de R$10.612,40.
Acerca da obrigatoriedade de entrega da Declaração de Ajuste do IRPF 2006, o
Manual de Perguntas e Respostas IRPF 2006 orientava:
001 - Quem está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual relativa ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005?
Está obrigado a apresentar a declaração o contribuinte, residente no Brasil, que
no ano-calendário de 2005:
1 - recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual na declaração
superiores a R$ 13.968,00, tais como: rendimentos do trabalho assalariado,
não-assalariado, proventos de aposentadoria, pensões, aluguéis, atividade rural;
2
-
recebeu
rendimentos
isentos,
não-tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
3 - participou do quadro societário de empresa, inclusive inativa, como titular,
sócio ou acionista, ou de cooperativa;
Constata-se, assim, que os dependentes em comento não estavam obrigados a
entrega da declaração de ajuste, porque os dois receberam rendimentos tributáveis abaixo do
limite de isenção, de R$13.968,00.
Por outro lado, verifico que, com a inclusão deles no quadro de dependentes, o
contribuinte não teve qualquer benefício, uma vez que apresentou a declaração no modelo
simplificado.
Assim, considerando que: 1 - não houve qualquer prejuízo para a Fazenda
Nacional, visto que os dependentes não estavam obrigados a apresentar declaração de ajuste e a
eventual apresentação da declaração em separado por eles não resultaria em imposto a pagar,
uma vez que, repise-se, os rendimentos por eles auferidos estavam abaixo do limite de isenção
para o ano-calendário 2005, e 2 - que o contribuinte não teve qualquer benefício com a inclusão
desses dependentes, entendo que resta configurado o erro no preenchimento da declaração pelo
contribuinte, ao incluir esses dependentes, sendo de se cancelar as omissões de rendimentos a
eles relativas, de R$11.210,97 e de R$10.612,40.
Acrescento que, em relação ao dependente Amado dos Santos, o contribuinte
junta o comprovante de rendimentos de fl.159, apontando que o montante de R$10.612,40
recebido por ele seria isento, o que ensejaria, de qualquer forma, a exclusão desses rendimentos
da base de cálculo do imposto.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.249 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000082/2009-21

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
inclusão de rendimentos no montante de R$21.823,37.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital